Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-20.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-20.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DANIELA ASSIS PONCIANO

APELADO: HOSPITAL DE CIRURGIAS SIM LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO COM AUMENTO DE CARGA. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado por hospital, determinando a ligação de energia com aumento de carga, conforme projeto previamente aprovado.

2. A parte autora executou obra segundo o projeto aprovado, mas teve a ligação negada sob alegação de que o transformador estaria instalado fora da unidade consumidora.

3. A certidão do Oficial de Justiça comprovou a instalação dentro da propriedade. A concessionária, em petição, reconheceu o cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de ligação de energia por suposta inadequação do projeto é válida, mesmo após a execução da obra conforme projeto previamente aprovado e reconhecido como regular pela própria concessionária.

III. Razões de decidir
5. A certidão judicial atesta que a instalação se deu dentro da propriedade, afastando a alegada irregularidade.
6. A própria apelante reconheceu a adequação do projeto e o cumprimento da obrigação.
7. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e sua omissão injustificada compromete diretamente o funcionamento de unidade hospitalar.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de ligação de energia elétrica com base em alegada inadequação de projeto previamente aprovado é indevida quando a instalação se deu conforme o projeto e foi reconhecida como adequada pela própria concessionária. 2. O fornecimento de energia elétrica a hospital configura prestação de serviço público essencial, devendo ser contínua, adequada e eficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001193-20.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada HOSPITAL DE CIRURGIAS SIM LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça